Tribunal: TJDFT
Processo: 0760946-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760946-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO CELIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 9 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, alcançam cerca de R$ 10.000,00. Desse modo, ainda que possua empréstimo consignado e desconto de pensão alimentícia, não se constata a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator